Tribunal: TJDFT
Processo: 0718011-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0718011-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HELIO ALMEIDA DE SANTANA, LEANDRO ALMEIDA DE SANTANA PACIENTE: KAIQUE NASCIMENTO DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de KAIQUE NASCIMENTO DE ALMEIDA, preso em 21/12/2019 e pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado por meio que dificultou a defesa da vítima, na forma tentada), contra a decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri do Recanto das Emas que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública. O impetrante alega, em síntese, excesso de prazo da custódia cautelar, haja vista que o paciente se encontra segregado desde 21/12/2019, ou seja, há mais de um ano, sem designação de data para sessão de julgamento no Tribunal do Júri. Sustenta que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da prisão preventiva e que não se aplica ao caso concreto a Súmula 21 do STJ. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente e, no mérito, a concessão a ordem (ID 2621214826212148). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Alegam os impetrantes, em síntese, que não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, a qual se mostra desproporcional e há excesso de prazo. Inicialmente, destaco que foi impetrado anterior ordem de habeas corpus em favor do paciente, de Relatoria do e. Desembargador Sebastião Coelho (HC no 0717112-71.2020.8.07.0000), na qual foram apreciados os pressupostos e fundamentos da prisão cautelar, as condições pessoais favoráveis do paciente e a revogação da prisão em razão da pandemia, bem como excesso de prazo, cuja ordem foi denegada. Confira-se a ementa: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS DO RÉU. INSTRUÇÃO N° 1 DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA. EXCESSO DE PRAZO. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. COVID-19. 1. As condições pessoais favoráveis do paciente não são aptas, por si sós, a afastar a custódia cautelar, principalmente, se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta imputada. 2. É possível a relativização dos prazos previstos na Instrução n° 1 da Corregedoria de Justiça deste Tribunal, tendo em vista a complexidade da causa, desde que respeitadas a razoabilidade e a proporcionalidade. 3. O excesso de prazo não configura constrangimento ilegal se não decorre da demora injustificada na tramitação do feito. 4. Verificada a efetiva atuação estatal na prevenção e no tratamento de casos da Covid-19 no sistema prisional, não se faz necessária a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo viável a manutenção da prisão preventiva. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1268628, 07171127120208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/7/2020, publicado no PJe: 1/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posteriormente, foi impetrada nova ordem de habeas corpus em favor do paciente nesta Relatoria, HC no 0752299-43.2020.8.07.0000, na qual foi examinada a alegação de excesso de prazo, sendo denegada a ordem. Confira-se a ementa: “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NA FORMA TENTADA. HABEAS CORPUS ANTERIOR. RÉU PRONUNCIADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ATRASO NA MARCAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DEVIDO À PANDEMIA PELO COVID-19. SITUAÇÃO EMERGENCIAL E EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tendo sido os requisitos e pressupostos da prisão preventiva analisados em habeas corpus anterior. 2. Consoante demonstram o andamento processual e as informações do juízo de piso, o processo vem tendo andamento normal, não tendo sido marcada a sessão plenária em decorrência da pandemia pelo novo coronavírus, o que justifica a ampliação dos prazos, sendo que, no caso, já houve decisão de pronúncia, o que enseja a aplicação da Súmula no 21 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”, não havendo que se cogitar de constrangimento ilegal. 3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.” Inconformado, o paciente interpôs o Recurso em Habeas Corpus no144573 - DF, de relatoria do Min. Antônio Saldanha Palheiro, ao qual foi negado provimento, em 10/5/2021. No caso, observo que o pedido de revogação da prisão preventiva, por excesso de prazo, formulado na presente ordem, não foi sequer postulado novamente no Juízo de origem, sendo incabível a análise do pleito, sob pena de supressão de instância. CONCLUSÃO Dessa forma, não conheço da presente ordem de habeas corpus, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2021 15:04:52. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator